Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO LEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
2. “Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.” (REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015)
3. A versão da vítima, coerentemente apresentada na delegacia e em juízo, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de informantes, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas e/ou desclassificação para o delito de importunação sexual.
4. A palavra da vítima tem especial importância em processos relacionados ao delitos sexuais, notadamente quando se trata de estupro de vulnerável cometido pelo padrinho da vítima. Assim, a condenação é medida que se impõe.
5. Quanto ao pleito de desclassificação da conduta, "a Lei n. 13.718, de 24 de setembro 2018, entre outras inovações, tipificou o crime de importunação sexual, punindo-o de forma mais branda do que o estupro, na forma de praticar ato libidinoso, sem violência ou grave ameaça. [...] Contudo, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 1.361.865/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1o/3/2019).
6. Havendo previsão legal quanto ao regime prisional a ser aplicado em razão da pena corporal estabelecida e sendo favoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o regime inicial para o cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto.
7. Carece de interesse recursal o pleito de interpor recurso de apelação em liberdade quando não há, nos autos, notícia de prisão cautelar do acusado.
8. Não havendo previsão legal de pena de multa para o delito do art. 217-A do CPB, a pena pecuniária fixada na sentença deve ser decotada.
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.